Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-74.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-74.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIVIA SOUZA GUIMARAES ROCHA E SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA

Advogado(s)
:
ALTAIR GOMES CAIXETA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
A autora, estudante do curso de Medicina, ajuizou ação pleiteando a implementação do Programa de Crédito Financeiro de Apoio aos Estudantes (CRED ATENAS), previsto no Manual do Aluno da instituição de ensino, bem como indenização por danos morais e restituição dos valores pagos antes da efetiva implementação do programa. A sentença determinou a análise da inscrição no programa, mas rejeitou os pedidos indenizatórios. A autora apelou, buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o atraso na implementação do programa de financiamento estudantil pela instituição configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A existência de previsão do programa no Manual do Aluno não gera direito adquirido à sua imediata implementação, tratando-se de benefício assistencial sujeito à viabilidade econômica da instituição.
5. A implementação tardia não configura lesão à dignidade ou a direitos da personalidade, não sendo demonstrado dano moral indenizável.
6. A restituição dos valores pagos é incabível, pois os serviços educacionais foram efetivamente prestados, não havendo enriquecimento sem causa da instituição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A previsão de programa de financiamento estudantil no Manual do Aluno não gera direito subjetivo à sua imediata concessão, tratando-se de liberalidade da instituição.
2. O atraso na implementação do programa de crédito estudantil, desacompanhado de conduta ilícita, não configura dano moral indenizável.
3. Não há restituição de valores pagos quando os serviços educacionais foram efetivamente prestados."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, 4ª Câmara Cível, AP nº 8000348-53.2023.8.05.0229, DJe 19/02/2025; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8000366-74.2023.8.05.0229
figurando como Apelante
LÍVIA SOUZA GUIMARÃES ROCHA E SILVA
e, na qualidade de Apelado, o
CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
.

Acordam
os Desembargadores componentes
da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA